Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. CARÊNCIA. SÚMULA 302 DO STJ. ARTIGO 35-C DA LEI No 9.656/1998. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS.APELAÇÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.
1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
2. O enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Ademais, o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência e estabelece que “é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”.
3. O dano moral caracteriza-se pela recusa injustificada na cobertura de internação em UTI, em caráter de urgência prescrita por médico, diante do grave estado geral do quadro de saúde apresentado pela paciente idosa e do risco elevado de complicações. Soma-se a isso o agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia da paciente, já alterada pelo seu quadro clínico delicado.
4. Cabível a majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, para melhor atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão, a gravidade, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
5. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.